Tribunal: TJPA
Processo: 0815440-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815440-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ROBERTO COSTA CASEMIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão completa de conversão de prisão flagrante para prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das supostas ilegalidades apontadas, não se conhece da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

4º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de fevereiro de 2023 a 09 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por BEATRIZ

NASCIMENTO CORREA DE MIRANDA OAB/PA 29.878, em favor da paciente MARCOS

ROBERTO COSTA CASEMIRO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c

os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de

1ª Vara de Inquéritos policiais de Belém/PA nos autos do processo nº 0804412-

84.2022.8.14.0401.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2022 pela

suposta prática do crime do art. 157, §2º, II do CP. Ocorrendo no dia 20/10/2022 a audiência de

custódia, em que o paciente foi impedido de participar “porque o magistrado auxiliar da 1° Vara

Penal de Inquéritos Policiais e Medidas cautelares de Belém compreendeu que não haveria

necessidade, tendo em vista que o juízo plantonista já havia analisado os requisitos que

influenciaram na decretação da prisão preventiva. O que de hipótese nenhuma deveria ter

acontecido.”

Ressalta que, o juízo plantonista em decisão converteu a prisão em flagrante em prisão

preventiva, com “solicitação de remessa dos autos e a realização de audiência de custódia”, em

que só houve a participação da outra acusada que teve sua prisão revogada, sendo o paciente

impedido de participar caracterizando nítida ilegalidade na prisão.

Por fim, argumenta que o paciente é primário, possuindo residência fixa e emprego.

Requereu assim, liminarmente, a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA. No mérito, pugnam

pela confirmação da liminar em definitivo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11640452 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado (Num. 11733916).

Em parecer (Num. 11972305– Pág. 1/4) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado por completo aos autos a decisão em que o juízo dito coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/02/2023